Tribunal: TJDFT
Processo: 0727895-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0727895-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLAUDIA TEREZA SALES DUARTE PACIENTE: RAPHAEL RODRIGUES MOURA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Claudia Tereza Sales Duarte, em favor de Raphael Rodrigues Moura, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0707343-22.2023.8.07.0004 da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 48900678, p. 2/5). Consta dos autos que o paciente e o coautuado Paulo Vitor Almeida Vieira foram presos em flagrante no dia 14/06/2023 pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca. Segundo o auto de prisão em flagrante, a vítima estava na companhia de sua sobrinha e de seu enteado, um adolescente de 15 (quinze) anos, quando notou a presença dos dois autuados caminhando em direção a eles, tendo Paulo Vitor anunciado o roubo apontando-lhe uma faca e a ameaçando com os dizeres: “assalto, assalto, passa o celular agora ou eu te mato”, razão pela qual lhe entregou o seu telefone celular. A sobrinha e o enteado da vítima saíram correndo, no que o paciente correu atrás deles, mas veio a ser contido por terceiro na posse de uma faca. O coautuado foi preso momentos depois na posse do celular subtraído, quando retornou ao local dos fatos para buscar o seu veículo, onde foi apreendido outro celular objeto de crime anterior. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente e do coautuado em prisão preventiva (ID 48900678, p. 2/5). O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente atribuindo-lhe a prática do crime previsto no artigo 157, § 2°, incisos II e VII, do Código Penal, e imputou a Paulo Vitor Almeida Vieira a prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2°, incisos II e VII, e artigo 180, caput, ambos do Código Penal, nos seguintes termos: “FATO 1 No período compreendido entre os dias 1° de novembro de 2022 e 14 de junho de 2023, no Distrito Federal, o denunciado PAULO VITOR ALMEIDA VIEIRA, consciente e voluntariamente, adquiriu e recebeu um aparelho de telefonia celular, marca Apple, modelo Iphone 13, IMEI n° 350038442174104, coisa que sabia ser produto de crime. Conforme apurado, o celular em referência foi subtraído no dia 01/11/2022, em Brasília/DF, em contexto de crime de furto, sendo que o denunciado PAULO VITOR, ciente da sua procedência espúria, o adquiriu e recebeu, inserindo, no sobredito aparelho, seu número telefônico (61) 98179-5518. FATO 2 No dia 14 de junho de 2023, por volta de 00h10min e 00h30min., nas proximidades do estabelecimento comercial denominado Hamburgueria Bomba Gama, situado na Quadra 01, Lote 42, Setor Oeste, Gama/DF, os denunciados, conscientes e voluntariamente, com vontade de apropriação, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, mediante grave ameaça exercida com o uso de uma arma branca, subtraíram, para ambos, coisa alheia móvel. Na oportunidade, a vítima Eliene Ramos de Paula havia terminado seu turno de trabalho no referido estabelecimento comercial e estava na via pública, na companhia da sua sobrinha, Maria de Jesus de Paula Gomes e do seu enteado, Gabriel Henrique Monteiro, quando os denunciados se aproximaram, ambos portando facas, ocasião em que PAULO VITOR anunciou o assalto, apontando uma faca de mesa, pequena, em direção à ofendida. O denunciado PAULO VITOR, buscando subjugar Eliene, disse a ela que a mataria, caso não passasse o celular, razão pela qual a referida vítima, temendo por um desfecho ainda mais trágico, entregou a ele o bem pretendido, no caso um aparelho da marca Samsung, modelo J6. Ressalta-se que, neste ínterim, Gabriel Henrique e Maria de Jesus saíram correndo em busca de ajuda, no que o denunciado RAPHAEL decidiu ir atrás de ambos, quando restou contido por José Pinto André, proprietário da sobredita lanchonete. O denunciado PAULO VITOR conseguiu empreender fuga na posse do aparelho celular subtraído da ofendida Eliene, tentando primeiramente se evadir no veículo GM/Celta, de placas OMZ 7927/DF, de sua propriedade, o qual teria estacionado nas proximidades do local dos fatos, sendo, contudo, impedido por José Pinto, razão pela qual acabou fugindo a pé mesmo. Salienta-se que o denunciado PAULO VITOR, que foi delatado por seu comparsa, restou preso logo após a prática delitiva, quando tentava resgatar seu veículo, ocasião em que ainda estava em poder do aparelho celular subtraído de Eliene.” (ID 48900679, p. 2/3) No presente habeas corpus, a impetrante alega não ser proporcional à gravidade do fato a imposição da medida extrema da prisão preventiva, sustentando ser suficiente e adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo por se tratar de paciente primário e com bons antecedentes. Pontua inexistir qualquer elemento concreto que justifique a manutenção da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública e destaca que a liberdade do paciente não representa risco à sociedade. Aduz não haver qualquer circunstância concreta que demonstre a excepcional gravidade da conduta, além daquela inerente ao tipo penal imputado ao paciente de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, como o monitoramento eletrônico. É o relatório. Na espécie, o crime imputado ao paciente possui pena máxima abstrata superior a quatro anos (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca), de modo que a prisão preventiva é admissível, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. Em relação aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se verifica, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, a autoridade impetrada fundamentou a necessidade da medida na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao perigo que estado de liberdade do paciente representa para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta (ID 48900678, p. 2/5). Com efeito, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se evidenciados pelas declarações da vítima, das testemunhas, pela apreensão da faca na posse do paciente e do aparelho celular subtraído em poder do coautuado, e, ainda, pelo oferecimento e recebimento da denúncia imputando ao paciente a prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca. Quanto ao periculum libertatis, observa-se, neste juízo de delibação, que se encontra demonstrado pela gravidade concreta da conduta. De fato, trata-se de crime de roubo praticado, em tese, por dois agentes contra uma vítima que estava na companhia de um adolescente e de sua sobrinha, a qual foi rendida e subjugada a entregar seu aparelho celular mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, além de ter sido ameaçada de morte. Os acompanhantes da vítima correram do local para pedir ajuda e foram seguidos pelo paciente, mas ele foi detido por terceiros, momento em que uma faca caiu de suas vestes. Nessa linha, a decisão impugnada destacou que o emprego de arma branca exorbita as elementares do tipo penal do roubo, consistindo em circunstância que agrava concretamente a conduta, indicando a ousadia, o destemor e a periculosidade dos agentes. Tais circunstâncias evidenciam que o fato é grave, indicando, em princípio, que a prisão cautelar do paciente é necessária e adequada para garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE FACA. PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DA PACIENTE. 1 Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela prática, em tese, de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo uso de faca. A paciente, junto com outro indivíduo, abordou um motorista que se encontrava dentro do seu veículo em um estacionamento e, com a utilização de uma faca, subtraiu dinheiro em espécie, cartões de crédito e débito e dois aparelhos celulares, todos pertencentes à vítima. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva como garantia da ordem pública. 2 Os requisitos da prisão preventiva estão presentes. A soma das penas dos crimes imputados à paciente é superior a 4 (quatro) anos. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, estando a decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta. 3 As condições pessoais favoráveis da ré, por si só, não são suficientes para autorizar a revogação de sua prisão. 4 Demonstrada necessidade efetiva de segregação da paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 5 Ordem conhecida e denegada.” (Acórdão 1357083, 07215337020218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no PJe: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, é certo que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Dessa forma, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares alternativas, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador